Tribunal: TJMT
Processo: 1033141-91.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033141-91.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CARLA SALES RODRIGUES SIMOES - CPF: 019.783.321-73 (JUIZO RECORRENTE), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), DIRETOR-PRESIDENTE DA EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL - EMPAER (RECORRIDO), TELMA APARECIDA DE MELO SOEHN - CPF: 930.044.271-68 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 914.937.731-00 (ADVOGADO), EMP MATOGROSS. DE PESQ. ASSIST. E EXT. RURAL S/A-EMPAER-MT - CNPJ: 36.886.778/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), EMP MATOGROSS. DE PESQ. ASSIST. E EXT. RURAL S/A-EMPAER-MT - CNPJ: 36.886.778/0001-97 (REPRESENTANTE), EMP MATOGROSS. DE PESQ. ASSIST. E EXT. RURAL S/A-EMPAER-MT - CNPJ: 36.886.778/0001-97 (RECORRIDO), CARLA SALES RODRIGUES SIMOES - CPF: 019.783.321-73 (RECORRIDO), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO — EDITAL DE CONVOCAÇÃO TARDIA - PUBLICAÇÃO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL — LAPSO DE QUASE QUATRO ANOS ENTRE A HOMOLOGAÇÃO E A NOMEAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE – DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE – DECADÊNCIA – TERMO INICIAL – TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – DECADÊNCIA NÃO CONSTATADA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – PRECEDENTE DO STJ – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Comprovada a violação de direito líquido e certo do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

Constitui ofensa aos princípios da publicidade e razoabilidade a convocação e nomeação de candidato aprovado/classificado em concurso público tão somente mediante publicação em diário oficial, sobretudo quando decorrido relevante prazo entre a homologação do resultado final e o chamamento do candidato. Precedentes do STJ.

O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação, o que, no presente caso, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação, deve ser contado da data de expiração da validade do certame.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 4
ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança n. 1033141-91.2017.8.11.0041, impetrado por
Carla Sales Rodrigues Simões
contra o ato do
Presidente da Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural – EMPAER
, para determinar ao Impetrado que restitua o prazo para apresentação dos documentos, bem como nomeie e dê posse à Impetrante ao cargo de Extensionista Rural II – TEC. Agropecuária ou TEC. Agrícola – Região Barra do Garças.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, opina pela ratificação da sentença em todos os seus termos. (Id. 48456995).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 04 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 4
ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança n. 1033141-91.2017.8.11.0041, impetrado por
Carla Sales Rodrigues Simões
contra o ato do
Presidente da Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural – EMPAER
, para determinar ao Impetrado que restitua o prazo para apresentação dos documentos, bem como que dê posse à Impetrante ao cargo de Extensionista Rural II – TEC. Agropecuária ou TEC. Agrícola – Região Barra do Garças.

Extrai-se que a Impetrante foi aprovada e classificada em concurso público para provimento do cargo de Extensionista Rural II – TEC. Agropecuária ou TEC. Agrícola – Região Barra do Garças, que foi homologado pelo Edital n.º 001-2014 – SAD/EMPAER/MT.

O Impetrado, por meio do edital de convocação nº 003/2017/EMPAER-MT, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em 12/09/2017, nomeou a Impetrante depois de quase 04 (quatro) anos da homologação do certame.

Em 18/10/2017 o Impetrado tornou sem efeito o ato de nomeação da Impetrante, por meio do edital de convocação n.º 04/2017/EMPAER/MT, sob o fundamento de que a Impetrante não compareceu para tomar posse dentro do prazo legal.

Aduz que, no caso em apreço, onde decorreram quase quatro anos entre a homologação do resultado final do certame público e a nomeação do candidato unicamente por Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, tornou-se direito da Impetrante ser comunicada pessoalmente da referida nomeação com base nos princípios da razoabilidade e da publicidade, cuja tese encontra receptividade no TJMT e no STJ.

Diante desses fatos, impetrou com o presente Mandado de Segurança que teve a segurança concedida, para determinar ao impetrado que restitua o prazo para apresentação dos documentos, bem como que dê posse à Impetrante ao cargo de Extensionista Rural II – TEC. Agropecuária ou TEC. Agrícola – Região Barra do Garças.

Pois bem.

É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Ressai dos autos que a parte Impetrante foi classificada no Concurso Público para o cargo de
Extensionista Rural II – TEC. Agropecuária ou TEC. Agrícola – Região Barra do Garças
,
homologado pelo Edital n.º 001-2014 – SAD/EMPAER/MT
.

Entretanto a Impetrante somente tomou conhecimento do edital de convocação quando se dirigiu até a Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural – EMPAER/MT, para obter informações sobre o concurso e, nessa ocasião, foi informado que constava na base de dados da EMPAER/MT a nomeação da Impetrante, bem como que não poderia tomar posse, pois deixou de comparecer dentro do prazo legal para realização de tal ato administrativo e, como consequência, o Impetrado tinha publicado o Edital de Convocação nº 004-2017 - EMPAER-MT que tornou sem efeito a nomeação da Impetrante.

Destaca-se por necessário que o prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação, o que, no presente caso, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação (visto que não fora convocada pessoalmente), deve ser contado da data de expiração da validade do certame.

In casu
, verifica-se que o presente Mandado de Segurança foi impetrado ainda dentro do prazo de validade do certame, portanto, não há que se falar em decadência da ação.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça assentou seu entendimento de que a nomeação para cargo após considerável lapso temporal entre a homologação do resultado final e o edital de convocação, sem notificar pessoalmente o interessado, viola princípio da publicidade e da razoabilidade, dada a insuficiência da convocação apenas pelo Diário Oficial.

Vejamos:

“
A nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial
" (AgRg no AREsp 345.191/PI, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18/9/2013).

No caso em exame
, transcorreu-se quase quatro anos desde a data de realização do concurso até o ato de nomeação e posse, extrapolando, e muito, o que pode ser considerado razoável para exigir-se o acompanhamento do candidato.

Portanto, o meio utilizado pela administração pública para dar ciência do ato de nomeação aos candidatos, se mostrou ineficaz e prejudicial à Impetrante, de modo que resta evidente a violação de direito líquido e certo.

No mesmo sentido é o precedente desta Corte de Justiça, o qual se transcreve:

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE - OCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL - SENTENÇA RATIFICADA.

Em consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a cientificação pessoal do candidato, afronta os princípios da publicidade e da razoabilidade.

(N.U 1002789-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 25/01/2021)

Assim, reconhecida a existência de ameaça a direito líquido e certo da Impetrante, a concessão da segurança é à medida que se impõe.

Nesse sentido:

REMESSA
NECESSÁRIA -
MANDADO
DE
SEGURANÇA
– EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – ACESSO À INFORMAÇÃO –
DIREITO
CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO DE
DIREITO

LÍQUIDO
E
CERTO
– COMPROVADA - SENTENÇA
RATIFICADA
.
A Constituição Federal garante o
direito
ao acesso à informação no art. 5º, inciso XXXIII.

Comprovada a violação de
direito

líquido
e
certo
do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.
(N.U 1005502-35.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020) (sem grifo no original)

Diante dessas ponderações, correta é a concessão da segurança para determinar ao Impetrado que restitua o prazo para apresentação dos documentos, bem como que dê posse à Impetrante ao cargo de Extensionista Rural II – TEC. Agropecuária ou TEC. Agrícola – Região Barra do Garças.

Essas, as razões por que em reexame decido
ratificar
a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021